Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-14.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-14.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDECI DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDNALDO GOMES JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, EDNALDO GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo autor e pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a nulidade de contratos, declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o cancelamento das negativações e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) pela negativação indevida e R$ 5.000,00 (cinco mil) pelo vazamento de dados bancários sigilosos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente por danos decorrentes de contratos bancários firmados mediante fraude, com consequente negativação indevida do nome do consumidor; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, incluindo a violação de dados pessoais, deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da regularidade das contratações e a evidência de fraude caracterizam falha na prestação dos serviços, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

4. A utilização indevida de dados pessoais do consumidor, sem observância das cautelas legais, configura violação autônoma à Lei Geral de Proteção de Dados, ensejando dano moral indenizável.

5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se em consonância com o patamar adotado pelo STJ e pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de sua atividade. 2. A negativação indevida e a violação de dados pessoais do consumidor configuram danos morais indenizáveis, sendo legítima a fixação do quantum em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 13.709/2018, art. 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp nº 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8000960-14.2022.8.05.0265, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã/BA, tendo como
Apelante/Apelado VALDECI DE JESUS DOS SANTOS e como Apelante/Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA